Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752944-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Conforme o artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias. 2. O montante penhorado não se mostra irrisório quando não é demasiadamente baixo e a parte credora manifesta interesse em receber o valor bloqueado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de ativos bancários inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento de dívida; b) artigo 836 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade da incidência da penhora sobre valores irrisórios. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005